Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705894-23.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEUZA LOPES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM SISTEMA COMPARTILHADO. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora se enquadra no conceito de consumidor final, ao passo que as requeridas no conceito de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. Evidenciado o inadimplemento da ré quanto à obrigação de entregar o imóvel (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), procede o pleito autoral de rescisão contratual com devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ). 3. O parágrafo único do art. 7o c/c §1o do art. 25, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. 4. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao estado anterior, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pela devolução dos valores pagos pelo consumidor, além dos lucros cessantes, com apoio no art. 35, III, do CDC. 5. “O atraso na entrega de imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes em razão da privação do uso e utilidade do imóvel, como previsto no art. 402 do Código Civil. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI).” Precedentes. 6. Apelações conhecidas. Recursos não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, da Constituição Federal, 331, §1o, do CPC, e 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando demonstrada a sua ilegitimidade passiva, bem como ausentes os requisitos para a sua responsabilização no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso não mereceria ser admitido, diante das seguintes razões. Quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, a apreciação da tese referente à violação aos artigos 331, §1o, do CPC, e 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, estes do CDC, no sentido da ilegitimidade passiva da recorrente, e quanto à ausência dos requisitos para a indenização fixada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012